Tribunal: TJBA
Processo: 8039154-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039154-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: RENATA SILVA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA

EMENTA

Agravo de instrumento. Direito do consumidor. Ação declaratória de inexistência de débito.

A decisão agravada determinou que a instituição financeira suspendesse imediatamente os descontos mensais no benefício previdenciário da autora, ora agravada, referentes a um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Contrato de cartão de crédito consignado (RMC). Tutela de urgência. Suspensão de descontos em benefício previdenciário. Probabilidade do direito configurada pela alegação de inexistência de contratação e ônus da prova da instituição financeira, em relação de consumo, de comprovar a regularidade do negócio jurídico, especialmente diante da vulnerabilidade e hipossuficiência da consumidora. Perigo de dano evidente, ante a natureza alimentar da verba previdenciária, cuja manutenção dos descontos indevidos compromete a subsistência da parte agravada, não se sustentando o alegado periculum in mora reverso. Multa coercitiva (astreintes) fixada em R$ 200,00 (duzentos reais) diários, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Valor e periodicidade considerados razoáveis e proporcionais à capacidade econômica do agravante e à finalidade de compelir o cumprimento imediato da obrigação, sendo passível de revisão (art. 537, §1º, CPC), já que não transita em julgado, podendo ser revista a qualquer tempo, caso se mostre excessiva. Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos de Agravo de Instrumento n°
8039154-97.2025.8.05.0000,
em que figura como agravante
BANCO BMG S/A

e, como agravada, RENATA SILVA DA CONCEIÇÃO.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.